Tribunal: TJSP
Processo: 2273132-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273132-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é paciente MIKAEL
DE OLIVEIRA SOUZA e Impetrante DANIELA MENDONÇA DE OLIVEIRA, é
impetrado MMJD DA 2a VARA DO FORO DE OURINHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273132-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15.391
2
Voto no 15.391
Impetrante: Daniela Mendonça de Oliveira
Pacte: Mikael de Oliveira Souza
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Ourinhos SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão
cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser
mantida, mesmo à luz da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada.
Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela advogada Daniela Mendonça de Oliveira em
favor de Mikael de Oliveira Souza. Alega, em suma, que o paciente,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, padece de constrangimento ilegal pelas seguintes razões:
a) ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar; b)
fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada. Busca a
desconstituição da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua
substituição por medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 14/16).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 18/21).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 77/83).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273132-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15.391
3
2. Inconsistente a impetração.
3. O exame dos autos revela um cenário de
fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime de tráfico de
drogas.
Segundo consta da denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de
agosto de 2020, por volta das 00h30min, na José Pedroso, no 51, Parque Minas Gerais,
nesta cidade e comarca de Ourinhos, MAICOM FERNANDO PEREIRA, MIKAEL DE
OLIVEIRA SOUZA e VITOR EMANOEL SILVA DE SOUZA,qualificados às fls.
10/14,dolosamente e com vínculo subjetivo, guardavam, tinham em depósito,
transportavam, preparavam e expunham à venda, para fins de tráfico 21 (vinte e um)
porções de cocaína, com peso líquido de 11,26 g (onze gramas e vinte e seis decigramas),
além de uma porção de maconha, com o peso líquido de 17,62g (dezessete gramas e
sessenta e dois decigramas) e o acusado MAICOM FERNANDO PEREIRA, em sua
residência, tinha em depósito e guardava mais 65 (sessenta e cinco) porções de “crack” e
uma rocha maior da mesma substância, totalizando o peso líquido 32,92g (trinta e dois
gramas e noventa e dois decigramas), caracterizada por ser substância que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, conforme abaixo descrito.
Segundo se apurou, nas condições de tempo e espaço acima
descritos, a força tática da Polícia Militar, de posse informações sobre a vinda de um carro
com indivíduos para distribuir drogas em Ourinhos, abordou o veículo VW/GOL placas
CXW-8275 com três indivíduos, estacionado Rua José Pedroso, 51, Parque Minas Gerais,
posteriormente identificados como os autuados.
Durante a abordagem foram encontrados no banco traseiro
do veículo uma sacola plástica contendo 21 (vinte e um) eppendorfs grandes contendo
cocaína e dois eppendorfs pequenos da mesma droga, totalizando 11,26 gramas da
substância, além de uma porção de maconha com o peso líquido de 17,62 (dezessete e
sessenta e dois gramas).
A forma de armazenagem dos entorpecentes, sua divisão
em pequenas porções prontas ao comércio, bem como por estarem em cima do banco do
carro em que estavam os três ocupantes, contém indícios suficientes de que todos agiam em
concurso para a comercialização dos entorpecentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273132-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15.391
4
Segundo se apurou, ainda, em diligências nas residências
dos autuados, foi encontrada na casa de Maicom, mais precisamente em seu quarto, 65
pedras de crack e uma rocha maior da mesma substância, totalizando o peso de 32,92g,
além de porções de maconha.
Diante dos fatos, proferiram voz de prisão em face dos
indiciados e os conduziram à delegacia.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia,
ocasião em que se constatou tratar-se de cocaína e crack, conforme laudos acostados às fls.
20/22 e fls. 23/24(...)” (cf. fls. 156/158, dos autos do processo de
conhecimento).
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Vale dizer, há indícios de que o paciente
cometeu crime de tráfico de drogas, envolvendo 9,89g de maconha,
22,23g de “crack” e 11,26g de cocaína, em ação que contou com o
concurso de outros dois indivíduos (fls. 20/22 e 140/142 dos autos do
processo de conhecimento). Conduta que, considerando a natureza,
quantidade e diversidade das drogas (atente-se ao elevado poder
lesivo do “crack” e da cocaína para a saúde pública), traduz um
acentuado grau de culpabilidade da conduta.
Além disso, existe notícia da prática de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273132-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15.391
5
infracionais pelo paciente, o qual responde a outro processo pelo
crime de tráfico de drogas (fls. 68/69 e 70 dos autos do processo de
conhecimento), a denotar um quadro de reiteração na prática de
ilícitos.
São dados concretos a indicar que a colocação
do paciente em liberdade representa um perigo para a segurança e saúde
públicas. Trata-se de um quadro a autorizar a prisão preventiva
para garantia da ordem pública.
Com
efeito,
conforme
proclamado
pelo
Excelso Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na
periculosidade do réu aferida das próprias circunstâncias do crime,
a demonstrar a necessidade dela para a garantia da ordem e por
conveniência da instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min.
Moreira Alves). Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF,
HC no 101.300, rel. Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min.
Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273132-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15.391
6
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Cabe anotar que a prática de atos infracionais,
embora não possa ser considerada na dosimetria da pena (a título de
reincidência ou maus antecedentes), constitui circunstância que se presta
a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ, HC
no 413.575, rel. Min. Felix Fischer; RHC no 60.213, rel. Min. Gurgel
Faria; RHC no 43.350, rel. Min. Marilza Maynard). O que também
sucede com processos e inquéritos policiais em andamento (STJ, RHC
no 47.145, rel. Min. Laurita Vaz; HC no 491.776, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; RHC no 84703, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca; RHC no 93733, rel. Min. Laurita Vaz; RHC 107.459, rel.
Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp no 1.342.253, rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz).
Aparentemente, tem-se um cenário que não
comporta a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33,
par. 4o, da Lei no 11.343/06.
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273132-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15.391
7
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça).
Na realidade, sopesando-se os interesses em
jogo à luz do princípio da proporcionalidade, sobrelevam, a radicar,
pelo menos por ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a
saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 91/96 dos autos do processo de conhecimento).
Houve análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas
na gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta
ou mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva,
bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273132-77.2020.8.26.0000 -Voto no 15.391
8
cautelar (STF, RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
86.605, rel. Min. Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney
Sanches; STJ, HC no 154.164, rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por
ora, antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator